Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001343-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYNA LORRAINE DE SOUZA - CPF: 049.454.671-96 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA - CPF: 459.802.921-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CONNOR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.259.384/0001-00 (APELADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (APELADO), CONNOR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.259.384/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INUNDAÇÃO EM RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, não há de se falar em dever de reparar. Inundação de residência das autoras após forte chuva, perda de bens móveis.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

THAYNA LORRAINE DE SOUZA E OUTRA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
THAYNA LORRAINE DE SOUZA E
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
” no
1001343-95.2018.8.11.0003
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, a autora/apelante alega a existência de “inércia, omissão imprudência, negligência e ineficiência” do município reclamado de forma a caracterizar a responsabilidade do ente público e o dever de indenizar os danos decorrentes da inundação ocorrida na residência das autoras.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 140232334-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 156356177-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de recurso de apelação cível interposto por
THAYNA LORRAINE DE SOUZA E
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
” no
1001343-95.2018.8.11.0003
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que THAYNA LORRAINE DE SOUZA e MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” em face do Município de Rondonópolis, objetivando a condenação em danos morais e materiais do ente público, aduzindo, em síntese, que são proprietárias de residências localizadas no bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis, onde em novembro de 2016, a prefeitura iniciou obras de pavimentação asfáltica, construções de pontes, sinalização asfáltica, calçadas e drenagem pluviais.

Relataram que, desde o inicio das obras, as moradoras já vinham sofrendo com constantes alagamentos, visto que qualquer chuva por pouco tempo que fosse já inundava o bairro e alguns moradores tinham suas residências invadidas por uma água suja vinda da rede de esgoto.

Afirmaram que foram feitas diversas reclamações nas redes sociais além de inúmeras cobranças dos moradores aos vereadores para que tomassem alguma atitude ante ao problema, no entanto nada foi feito. No dia 11/02/2017, por volta das 19h00, uma forte e volumosa chuva caiu sobre a cidade causando uma grande inundação de água extremamente mal canalizada nas casas das autoras.

Asseveraram que perderam todos os seus eletrodomésticos, alimentos, móveis, documentos e todos os pertences de validade ou de valor afetivo, veículos foram danificados, causando, além de danos materiais, danos morais. As autoras ainda tiveram alguns problemas de saúde pela grande exposição a bactérias, como problemas de pele e intestinais.

Alegam que a enchente ocorreu em razão da abertura onde deveria estar construída uma ponte, uma obra pública iniciada e não concluída por parte da prefeitura.

Com isso, requerem a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para cada uma das autoras e dano material estimado no total de R$22.494,39 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) O cerne da questão consiste averiguar se as obras no local contribuíram para a inundação na residência das autoras, verificando, assim, a responsabilidade, ou não, do Município pelo ocorrido.

O conjunto probatório trazido aos autos aponta que o Município de Rondonópolis firmou o contrato administrativo no 04/2016, na data de 03 de fevereiro de 2016, com a empresa Connor Construtora Ltda, para construção de duas pontes de concreto armado sobre o Córrego Bambú, uma na Avenida Presidente Kennedy e outra na Avenida Ponce de Arruda, no bairro Jardim Ipanema (id. 13628666 - Pág. 1/13).

Em 10 de agosto de 2016, a Municipalidade firmou outro contrato administrativo (no 375/2016), agora com a Construtora Amil Ltda, para execução de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical, no bairro Jardim Ipanema (id. 13628669 - Pág. 1/10).

Extrai-se dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2017, houve uma forte e volumosa chuva na cidade e a residência das autoras foi inundada, sendo que a enchente atingiu aproximadamente 1 (um) metro na casa.

De fato, na data do ocorrido, no bairro Jardim Ipanema estava em andamento obras de pavimentação asfáltica, construção de pontes, sinalização asfáltica e drenagens pluviais.

No entanto, todas as provas colacionadas aos autos não comprovam que referidas obras contribuíram, de alguma forma, para a inundação na casa das demandantes e os danos decorrentes desta (perda de eletrodomésticos, roupas, alimentos etc).

Embora as autoras aleguem que a enchente ocorreu em razão da quebra do muro de contenção no local onde seria realizada a ponte, a testemunha André Teixeira de Freitas Silveira relatou que essa abertura já existia há muitos anos, bem antes do início da obra de construção da referida ponte.

A referida testemunha, representante da empresa Connor Construtora Ltda, relatou que no local onde foi realizada a ponte já havia um buraco aberto, uma lacuna, para construção de uma ponte ou uma galeria no futuro. Disse que buscou na internet, no google earth, imagem de satélite que comprova que antes da obra ocorrer esse buraco já estava aberto, o que foi feito, salvo engano, pela Odebrech, em 1970, na época da execução do canal, dessa galeria de pedra argamassal. Afirmou que a empresa não derrubou o muro de contenção, afirmando novamente que essa lacuna aberta onde seria construída uma ponte foi feita em 1970.

Disse, ainda, que o muro de contenção feito de sacos de areia foi efetivado pela empresa do Município, mas não saber informar o período em que foi realizado, porém ressaltou que o buraco que já estava aberto foi feito bem antes da obra, desde 1970. Afirmou que a obra que fizeram consistiu na construção de uma ponte, de concreto armado, cuja estrutura possui fundações profundas, e que a obra foi finalizada em meados de 2017.

As imagens de satélite mencionadas pela testemunha André estão representadas pelas fotografias 3 e 4 juntadas no id. 43958397 - Pág. 4, as quais corroboram a alegação de que essa abertura (ausência do muro de contenção) citada pelas autoras já existia antes mesmo do início das obras de construção das pontes.

A testemunha Melquiades da Silva Neto, secretário municipal de Infraestrutura no período de 02/2015 a 12/2016, relatou que o bairro Jardim Ipanema é um local com declividade próximo ao Rio Vermelho, então enchentes sempre foram recorrentes nesse local.

A testemunha Francisco Marino Fernandes, representante da Construtora Amil Ltda, asseverou que a obra realizada pela empresa consistiu na drenagem de águas pluviais e pavimentação do bairro Jardim Ipanema. Afirmou que as obras não contribuíram para inundar a casa da autora, pois mora no local há 57 anos e sua empresa está a 500 metros do local da obra, e desde que “eu me entendo por gente” essa região alaga constantemente.

Disse que a obra de pavimentação não pode ter contribuído com o ocorrido na casa das autoras, pois “não alteraram em nada os níveis da casa, não fizeram nada de diferente, a não ser asfaltar as ruas”. Relatou, ainda, que as obras não agravaram a situação dos moradores da região, e que elas ajudaram e muito a vida deles.

Portanto, os elementos constantes nos autos não comprovam de forma cabal que as obras existentes no local foram responsáveis pela inundação na casa das demandantes.

Conforme acima relatado, a abertura existente no canal do córrego, onde não havia muro de contenção, já existia há anos, bem antes do início das obras.

Assim, as autoras e os moradores do bairro Jardim Ipanema já conviviam com tal situação há décadas e nunca sofreram inundações em suas residências, como mencionou as requerentes no depoimento pessoal.

Tal situação somente comprova a alegação de que o volume de chuva do dia 11/02/2017 foi excessivo, o que evidencia que o ocorrido se deu por fato imprevisível e inevitável (volume excessivo de chuva).

A testemunha André Teixeira de Freitas Silveira afirmou que a chuva no dia do ocorrido foi fora da medida, ou seja, com ponte ou sem ponte a água ia sair da caixa do canal e mesmo não tendo à lacuna a água não seria contida pelas paredes existentes na época.

Assim, o conjunto probatório trazido aos autos não evidenciam que os danos sofridos pelas autoras possuem nexo de causalidade com as obras realizadas pelo Município.

Por todos esses motivos, não se pode imputar qualquer responsabilidade ao Município de Rondonópolis pelos danos suportados pelas requerentes, em virtude do alagamento na sua residência no dia 11/02/2017.

Como se vê, as provas produzidas nos autos não comprovam, de forma inequívoca, o liame causal entre a conduta imputada ao requerido e os danos sofridos.

A jurisprudência é unânime no sentido de ser imprescindível a comprovação do nexo causal para a responsabilização vindicada. Vejamos:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - INUNDAÇÃO - CHUVAS EXCESSIVAS - EXCLUDENTE - FORÇA MAIOR - CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público se estende à hipótese em que a vítima não seja usuária do serviço. 2. A responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público não é absoluta, devendo ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiros ou força maior. 3. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária é a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 4. Restando demonstrado que os prejuízos causados decorreram de enchentes provocadas por chuvas, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano, não havendo que se falar em indenização (TJ-MG - AC: 10011140026995001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. Pedido de indenização em decorrência de inundação em residência, sob fundamento de obras inacabadas no local. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6o, da CF. No caso, a enchente configurou força maior, sendo inevitável o ocorrido em decorrência de chuvas em volume anormal. Ausência de nexo de causalidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido (TJ-SP - APL: 10028703220158260533 SP 1002870-32.2015.8.26.0533, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 21/10/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2016).

Dessa forma, não há qualquer elemento que permita concluir pela existência de nexo de causalidade entre qualquer ato do requerido e os danos suportados pelas autoras.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA e THAYNA LORRAYNE DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Irre
signada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência das obras promovidas no local.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta comissiva, tampouco omissiva, do ente público municipal e o dano experimentado pela parte autora, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados à parte foram decorrentes das obras promovidas pelo ente municipal.

Com efeito, a partir do conjunto probatório que se tem nos autos, Município de Rondonópolis promoveu as obras púbicas no bairro das autoras com vistas à melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais, dentre outros. Entretanto, verifica-se que o volume das águas ultrapassou a barreira das paredes do canal do Córrego Bambú, invadindo as duas pistas da referida Rua Projetada 1 – id. 140232271.

Ainda, do mesmo documento, tem-se a foto tirada no dia 17 de dezembro de 2016 – antes da forte chuva motivadora das inundações - , quando da execução das fundações da ponte, não se constata qualquer tipo de impedimento para o fluxo normal das águas do córrego.

Inquestionável que a perda dos bens móveis que guarneciam suas residências, mormente pelas notas e comprovantes de compras juntados à inicial. Entretanto, no caso dos autos, não houve prova do nexo causal entre a conduta do município, em realizar a obra pública e a inundação decorrente da forte chuva, tornando-se impossível a imputação aos entes municipais da responsabilidade quando a ocorrência do dano.

Logo, f
rente a isso, não há que se falar em responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois não existe ação do agente (agentes municipais) nexo causal (inundação) evento danoso (perda dos móveis).

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – CULPA DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

“A responsabilidade civil pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Comprovada pela prova pericial que as ligações clandestinas provocam o enchimento da tubulação da rede de esgoto, pressionando as paredes dos tubos, causando o refluxo dos resíduos, não há ser falar na obrigação da concessionária e do Município de realizar as obras e indenizar o autor, pois ausente o nexo causal. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.045461-8/001, Relator(a): Des.(a) Alyrio Ramos , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015)”

“A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC). (Apelação Cível, No 70083095752, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 18-12-2019)”

(N.U 0004589-46.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Nes
se quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente dos agentes municipais, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município, razão pela qual o apelo não merece ser acolhido, mantendo-se a r. sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023